Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-02.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009987-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMANUELLE CONCEICAO GALDINO DELGADO SOARES - CPF: 892.918.591-68 (ADVOGADO), EMANUELLE CONCEICAO GALDINO DELGADO SOARES - CPF: 892.918.591-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RESERVA DE PLENÁRIO –
AFASTAMENTO DE NORMAS – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF – INOCORRÊNCIA
– INEXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

3 - Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF,
uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado
de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança, registrada sob o nº
. 1009987-02.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão

no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto

às justificativas por si apresentadas quanto à ausência de nomeações dos aprovados no concurso público, eis que se enquadravam nas hipóteses excepcionais mencionadas no RE 58.099/MS, de relatoria do Eminente Min. Gilmar Mendes, especialmente

de
que
o Embargante não pode prorrogar a validade do certame,
precipuamente em função da
não conclusão de diversas obras
de construção de novas escolas de Cáceres o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso.

Aponta ainda a ausência de análise da LCE 614/2019, que suspendeu a validade do concurso, especialmente pela persistência da calamidade financeira acentuada pela pandemia.

Alega que, a pandemia do Covid-19 levou à edição do Decreto Estadual n. 424/2020, que reconheceu o estado de calamidade, permanecendo válida a suspensão do concurso da SECITEC, em consonância com a promulgada Lei Complementar Nacional n. 173/2020 (Programa Federal de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCOV-2), que também suspendeu a validade dos concursos federais, havendo a preservação do direito do candidato, impondo-se a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Requer a suspensão do andamento processual, com fulcro no art. 313, VI, do CPC, pelo prazo de 6 meses, ao menos.

Alude, ainda, a existência de omissão quanto aos fundamentos do Estado, tais como a separação de poderes, ingerência ilegítima e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante a ruptura do limite de despesa de pessoal.

Arguiu, ainda, a inobservância à cláusula de reserva do plenário ao reconhecer a incompatibilidade da Lc 624/2019, requerendo o acolhimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanadas as omissões aduzidas.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 48927480), a Embargada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança, registrada sob o nº
. 1009987-02.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL

– PERFIL TÉCMOCP EM SECRETARIADO – POLO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – LIMINAR INDEFERIDA –

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA
–

CANDIDATA APROVADA EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2 –

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

3 -

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Em suas razões, o Embargante alega omissão
no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto às
justificativas por si apresentadas quanto à ausência de nomeações dos aprovados no concurso público, eis que se enquadravam nas hipóteses excepcionais mencionadas no RE 58.099/MS, de relatoria do Eminente Min. Gilmar Mendes, especialmente a não conclusão de obras e reformas de escolas técnicas, que impactou negativamente na oferta de vagas.

Aponta, ainda, a ausência de análise da LCE 614/2019, que suspendeu a validade do concurso, especialmente pela persistência da calamidade financeira acentuada pela pandemia.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, denota-se que a infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal como argumento para impossibilidade de nomeação dos servidores aprovados no concurso público não restou devidamente comprovado nos autos, sendo analisados os efeitos da Lei Complementar n. 614/2019 sob o caso em comento.

Assim sendo, pertinente ao caso fazer menção à parte do voto prolator do v. acórdão embargado, a qual conclui que,
in verbis
:

[...]

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

In casu, embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.

Ressalto, outrossim, que as teses de continuidade da situação de calamidade financeira em decorrência da pandemia do COVID-19, não foram trazidas pelo Estado em sua defesa técnica, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

No que concerne à alegação de que
o Embargante não pode prorrogar a validade do certame,
precipuamente em função da
não conclusão de diversas obras
de construção de novas escolas de Cáceres o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo de validade do concurso, verifico
a
ocorrência de omissão no acórdão nesse ponto.

Entretanto,
essa omissão não altera o resultado do recurso, uma vez que
o Edital nº. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, para o

cargo de Técnico de Apoio Educacional – Perfil Técnico em Secretariado, na cidade de Cáceres, previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovado na 1ª posição, e
para tanto, certamente, havia previsão orçamentária e escolas carentes de pessoal nessa específica função.

Além do mais, o Edital não apontou a construção de escolas como condição para o preenchimento das vagas, nem anunciou que os aprovados comporiam cadastro de reserva.

Impende destacar que, a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação,
público, portanto, consumada a violação ao direito subjetivo da Impetrante, ora Embargada.

Desse modo, é certo que a Embargada tem direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Quanto à tese de inobservância da cláusula da reserva do possível, patente o seu inacolhimento, posto que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 614/2019, mas unicamente a sua interpretação.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO E RATIFICA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ICMS – TARIFA DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – SITUAÇÃO ALHEIA À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA Nº 166 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF,
uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

2 - A decisão que afasta do âmbito de incidência do ICMS a TUSD apoia-se em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 - TUSD e TUST não compõem a base de cálculo de ICMS-Energia Elétrica, pois são alheias à hipótese de incidência e base de cálculo tributárias.

(N.U 0038354-24.2017.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/2/2018, publicado no DJE 6/3/2018). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão.

“[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 9-3-2015 PUBLIC 10-3-2015)

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.

(N.U 0057287-45.2017.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
).

(N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/12/2019, publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC
.

(N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/1/2018, publicado no DJE 30/1/2018)

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do processo por motivo de força maior (art. 313, VI, do CPC), contido nos presentes aclaratórios, em que pese estejamos vivenciando um momento de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, já reconhecido, não pode mais se perpetuar, não sendo fundamentado adequadamente a ponto de impedir o cumprimento das decisões proferidas por esta Corte de Justiça, o que inclusive fora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática do Presidente Min. Dias Toffoli, na Suspensão de Segurança 5417/MT, de 3.8.2020,
in verbis
:

[...]

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo, deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público
,
de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11) o entendimento de que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Desse modo, ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação, não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida).

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estr
eitos limites de uma contracautela, como a presente.

[...]

Desse modo, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios,
para sanar a omissão apontada no tocante
à alegação de que
o Embargante não pode prorrogar a validade do certame,
precipuamente em função da
não conclusão de diversas obras
de construção de novas escolas de Cáceres o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso,
sem
atribuição de efeitos infringentes
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020